Tribunal: TJSP
Processo: 1017482-43.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
r Municipal n° 350/1999 – Inconstitucionalidade declarada pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal – Horas extras que devem ser calculadas com base na remuneração –– Sentença mantida – Recurso voluntário não conhecido - Reexame necessário improvido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1017482-43.2019.8.26.0562; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/02/2020; Data de Registro: 08/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Horas Extras

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/02/2020

Data de publicação:

08/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Santos – Horas extras – Base de cálculo – Pretensão de recebimento das horas extraordinárias calculadas sobre a remuneração integral – Lei Complementar Municipal n° 350/1999 – Inconstitucionalidade declarada pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal – Horas extras que devem ser calculadas com base na remuneração –– Sentença mantida – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Santos – Horas extras – Base de cálculo – Pretensão de recebimento das horas extraordinárias calculadas sobre a remuneração integral – Lei Complementar Municipal n° 350/1999 – Inconstitucionalidade declarada pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal – Horas extras que devem ser calculadas com base na remuneração –– Sentença mantida – Recurso voluntário não conhecido - Reexame necessário improvido.